Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709828-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA DE SOUZA QUEIROZ APELADO: BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A., JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS, STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O A Apelação interposta por Vanessa de Souza Queiroz, que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida (ID 70142832). Por meio de despacho de ID 70336378, concedeu-se o prazo de 5 (cinco) dias para que a Apelante comprovasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob consequência de deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que fosse cumprida a determinação (ID 70727555). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do presente recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator